Tribunal: TJDFT
Processo: 0750100-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento intempestivo. alegação de erro no pje. dever do patrono conhecer os prazos legais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento intempestivo.
II. Questão em discussão
2. A questão m discussão consiste em saber se erro na contagem de prazo do PJE autorizaria o conhecimento de recurso aviado fora do prazo legal.
III. Razões de decidir
3. Eventual erro no Sistema deste Tribunal não configura justa causa para legitimar o cômputo do prazo de forma diversa da prevista em lei, sobretudo porque é dever do patrono da parte conhecer os prazos legais. Ademais, o art. 1003, §5o do CPC é claro em estabelecer que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
4. Os prazos disponibilizados na plataforma eletrônica do PJE constituem meras ferramentas de gestão de tramitação processual, não influenciando o cômputo dos prazos previstos na lei.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 1003, §5o do CPC.